Tribunal: TJMT
Processo: 1022287-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022287-38.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HARLEY SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 022.959.198-19 (APELADO), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 353.634.441-00 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL - CPF: 084.129.440-20 (APELANTE), FAISSAL JORGE CALIL - CPF: 084.129.440-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta em Ação de Cobrança movida por Harley Siqueira Barbosa. O embargante aponta omissões no julgamento, especificamente sobre a licitude da retenção das 20 cabeças de gado e a ausência de provas sobre lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não abordar adequadamente a licitude da retenção do gado como compensação de dívida e (ii) determinar se houve falha ao não considerar a ausência de provas de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura omissão quando o julgamento analisou os argumentos principais e aplicou a norma de forma adequada, decidindo as questões conforme os elementos fáticos e probatórios.

4.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios específicos, como omissão, contradição ou obscuridade.

5.

A decisão questionada não contém omissões substanciais, já que, ao examinar as provas, concluiu-se pela apropriação indevida do gado, sem que o embargante tenha demonstrado de forma clara e convincente os argumentos de defesa.

6.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, desde que a decisão tenha fundamentação suficiente para o desfecho do processo, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida. 2. A decisão é suficiente e coerente quando fundamenta adequadamente as questões relevantes, mesmo sem tratar de todos os argumentos da parte. 3. A ausência de manifestação sobre todos os pontos não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 14-03-2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, rel. Min. Manoel Erhardt, 29/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos ao
acórdão
que negou provimento à Apelação interposta pelo réu, ora embargante, no processo de
Ação de Cobrança
movida pelo embargado.

O embargante aponta omissões no aresto, especificamente no que tange ao julgamento dos argumentos relacionados à licitude da retenção do gado e à ausência de provas sobre os lucros cessantes.

Importante destacar que, conforme os autos, a parte
embargada
(autor) foi devidamente intimada para apresentar
contrarrazões
aos embargos de declaração, mas não se manifestou dentro do prazo legal estabelecido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante afirma que o acórdão padece de
omissão
, sob o argumento de não pronunciado adequadamente sobre a licitude da retenção das 20 cabeças de gado, que, segundo seu entendimento, deveria ter sido considerada uma compensação de dívida.

Afirma que a decisão não tratou da alegação de que o autor tinha pleno conhecimento da negociação realizada entre os réus, o que caracterizaria uma transação de boa-fé, desconsiderando a validade da venda dos semoventes.

Também sustenta que o acórdão foi omisso ao não discutir a ausência de provas suficientes para justificar a condenação por lucros cessantes. Argumenta que não houve demonstração concreta de que o autor sofreu prejuízo financeiro direto pela não venda do gado e pelas crias não geradas.

Alega que a decisão não levou em consideração a
confissão
do autor acerca da existência de uma dívida com o embargante, que justificaria, em sua visão, a retenção do gado como forma de compensação.

O voto condutor do acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“O apelado alega na inicial da Ação que o apelante se valeu, de forma ilegal e indevida, de sua condição de intermediador imobiliário e amigo para realizar a venda de um imóvel urbano e 20 cabeças de gado de sua propriedade.

Acrescenta que ele (apelante) teria informado que o outro réu,
Faissal Jorge Kalil,
permitiu que os semoventes permanecessem em sua fazenda, contudo tomou conhecimento de que, sem a sua autorização, as vacas estavam sendo comercializadas por R$1.500,00 cada, embora avaliadas em R$2.000,00 por unidade.

Aduz que, ao comparecer ao imóvel para retirar as 60 cabeças de gado, foi autorizada a remoção de apenas 40, sendo as 20 restantes destinadas ao segundo réu, que afirmou tê-las adquirido do ora apelante.

O processo foi extinto, sem resolução do mérito, em relação a Faissal, que foi excluído da lide (Id 250142314, pág. 03).

É necessário analisar a titularidade e a suposta apropriação indevida das 20 cabeças de gado pelo apelante, bem como a eventual responsabilidade civil para fundamentar a reparação por danos materiais e lucros cessantes.

O autor/apelado apresentou provas documentais e testemunhais da sua condição de legítimo proprietário dos semoventes, incluindo a Guia de Transporte Animal (GTA) e os depoimentos prestados tanto na esfera policial como em juízo, evidenciando a origem e a posse.

Em juízo, declarou o seguinte:

“[...]que vendeu um imóvel e a título de pagamento recebeu além de veículos, semoventes também. Que quando recebeu o gado questionou onde os colocariam, tendo o Luís oferecido para colocar na fazendo que seu sogro estava arrendando. Afirma que Luís pegou as 20 melhores cabeças de vacas e vendeu para o sogro. Não recebeu pelas vacas. Não negociou comissão pela intermediação do negócio. Para transportar o gado informa que a GTA foi feito em nome do Luís porque não tinha cadastro. Confirma que tem um cheque de R$ 39.000,00 de sua emissão, para um negócio com o réu, mas que é de outro negócio e que já pagou R$ 12.000,00”.

Ao depor, o apelante relatou que
o autor vendeu uma propriedade dele e recebeu, como pagamento, veículos e 160 cabeças de gado.

E mais, que o autor utilizou 20 dessas cabeças para quitar um cheque de R$39.000,00, mas, por não ter inscrição estadual, pediu ao sogro que autorizasse a permanência do gado em sua fazenda. Segundo o apelante, os animais ficaram na propriedade sem qualquer cobrança e foram posteriormente entregues ao autor, sem emissão da GTA.

Embora tenha dito que o autor entregou as reses como forma de pagamento do cheque inadimplido, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório imposto no
art. 373, inciso II, do CPC.

Os outros depoimentos não comprovaram os fatos alegados.

Das provas contidas nos autos, conclui-se que a venda foi efetuada sem o consentimento do proprietário original, o que caracteriza a apropriação indevida dos bens.

Essa conduta fere o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e enseja a responsabilização do apelante, a qual deve ser analisada à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Demonstrada de modo inequívoco a perda patrimonial do apelado, representada pelas 20 cabeças de gado,
os lucros cessantes decorrem dos bezerros que ele deixou de produzir em razão da apropriação indevida.

Portanto, a definição dos valores relativos a essa indenização deverá ser realizada em liquidação de sentença, reputando-se como termo inicial a data em que o autor foi impedido de retirar o gado da fazenda, em dezembro de 2016.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, visto que já foi arbitrada no percentual máximo regulado em lei.”

Verifica-se que

o
voto condutor do acórdão recorrido apreciou de modo coerente e completo essa questão, dando-lhe, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela ora embargante.

É clara a intenção da embargante de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA 2021/0016610-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 14-3-2022, Segunda Turma, DJe de 17-3-2022).

Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se limitar aos fundamentos invocados para respondê-los quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua decisão, sendo relevante a jurisprudência do STJ nesse sentido (
AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ
, relator Ministro
Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022;
AgRg no AREsp n. 1.577.361/SP
, relator Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020;
AgInt no REsp n. 1.323.599/MG
, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 22/11/2019;
AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.586.434/RS
, relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025